Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-79.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000440-79.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (APELADO), EZIANE ALVES CARVALHO - CPF: 044.869.871-44 (VÍTIMA), CECI MARIA NEVES MESSIAS - CPF: 513.528.771-04 (VÍTIMA), DHIOGO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.363.851-89 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA RAMALHO BATISTA - CPF: 807.982.331-68 (VÍTIMA), JULIO ROCHA LIMA - CPF: 452.741.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON BRITO TAVARES - CPF: 027.436.861-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal. O Ministério Público requer o reconhecimento da continuidade delitiva, o afastamento da compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, a fixação do regime fechado e a majoração da pena em razão da
multirreincidência
do réu.

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial e a reavaliação das circunstâncias judiciais, argumentando que a pena foi fixada com base em
fundamentos genéricos e subjetivos
.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a continuidade delitiva dos furtos cometidos pelo réu; (
ii
) estabelecer a correta valoração da reincidência e dos antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena; e (
iii
) determinar se há elementos suficientes para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e para a revisão das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1. A continuidade delitiva se configura quando há pluralidade de crimes da mesma espécie cometidos em curto intervalo de tempo, com
modus operandi
semelhante e unidade de desígnios, requisitos presentes no caso, justificando a aplicação da regra do crime continuado prevista no art. 71. do Código Penal.

2.
A
multirreincidên
cia
do réu justifica a majoração da pena e o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova idôneos, como testemunhos e registros fotográficos, os quais demonstram a materialidade da qualificadora.

4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu foi considerada inadequada, pois não se baseou em elementos conc
retos, violando o princípio da individualização da pena. No entanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do concurso de pessoas, é legítima.

5. O regime inicial fechado se justifica em razão da
multirreincidência
e da gravidade concreta dos fatos, em conformidade com o art. 33, §

2o, "a", do Código Penal e com a jurisprudência do STJ.

Tese de julgamento:

“1. É possível o reconhecimento do crime continuado quando há pluralidade de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, desde que evidenciada a unidade de desígnios do agente. 2.
A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo possível apenas a compensação parcial, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 3.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando houver outros elementos de prova idôneos, como depoimentos testemunhais e registros fotográficos, desde que suficientemente demonstrada a materialidade da qualificadora. 4.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo possível a imposição do regime fechado em caso de
multirreincidência
, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, 63, 64, I, 67, 71, 155, § 4o, I e IV; CPP,
arts
. 158, 158-A, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 41, do TCCR/TJMT
;
STJ,
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Danta
s, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.637.200/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020,
STJ, HC: 5
28390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020; STJ,
gRg
no REsp n.
2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023; TJMT, N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
27/05/2024
, Publicado no DJE
29/05/2024;
STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS) (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/2024
,Publicado no DJE 17/06
/2024; TJMT,
N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE
17/10/2024
), STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de
22/3/2024;
STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. JORGE MUSSI, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/2020, Data de Publicação:
D
Je
26/02/2020; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavanti
na (MT), que o condenou
o réu
à pena de
02 (dois) anos
,
10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multas
, pela prática dos crimes descritos no
art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal (Id. 265234335)
.

Em suas razões o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
requer
a reforma da sentença para que seja reconhecida a
continuidade delitiva,
nos termos do artigo 71
,
do Código Penal, com a consequente majoração da pena imposta ao réu
.
Ademais, pugna o reconhecimento da
m
ultirreincidência
d
o ré
u,
afastando a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
Por fim, d
iante de suas quatro condenações anteriores, incluindo uma por furto, pugna pela agravação da pena e a fixação do regime semiaberto ou fechado, assegurando a proporcionalidade da sanção e prevenindo a reiteração criminosa
(Id. 265234343)
.

O apelante
Alex Barbosa de Oliveira
argumenta que a sentença deve ser modificada em dois aspectos principais: (i)
a ausência de prova pericial que comprove o rompimento de obstáculo, tornando indevida a qualificadora do furto;
e (
ii
) a necessidade de reavaliação das circunstâncias judiciais, uma vez que a fixação da pena se baseou em fundamentos genéricos e subjetivos. Diante disso, pleiteia a retirada da qualificadora e a reduçã
o da pena
(Id. 265234337)
.

Tanto a defesa quanto a acusação, em suas contrarrazões, manifestam-se pelo desprovimento dos recursos
(Id. 2
65234342 e 265234345
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se
pelo
integral provimento ao recurso acusatório e parcial provimento do recurso defensivo (Id. 266773269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

Conforme se apurou, nos meses de outubro e novembro de 2019 os denunciados Alex e
Wemerson
se associaram
para, juntos
, praticarem furtos em residências da cidade. A empreitada criminosa foi planejada por
Wemerson
, que ofereceu ao comparsa Alex drogas em troca da parceria na subtração de bens. Como divisão de tarefas restou ajustado que o denunciado Alex, utilizando o veículo Fiat/Uno de cor branca e uma motocicleta, subtrairia bens de fácil comércio para, após, os denunciados Alex e
Wemerson
venderem os produtos na cidade.

Assim, seguindo o plano, no dia 24/10/19, por volta das 11:30
hrs
e aproveitando que a residência da vítima
Dhiogo
estava
momentaneamente desguarnecida, o denunciado Alex arrombou a porta dos fundos com chutes e subtraiu dois botijões de gás. Após, fugiu do local na condução de um veículo Uno branco.

Continuando a sequência delituosa, no dia 30/10/19 o denunciado Alex, no período da tarde e aproveitando que a porta da casa da vítima Maria de Fátima estava aberta, invadiu o local e subtraiu um botijão de gás. Ocorre que neste momento a vítima, que estava em casa, acordou e flagrou o denunciado no momento da fuga entrando no carro Uno branco, acelerando o veículo e tomando rumo ignorado.

No dia 04/11/19, por volta das 17:10
hrs
, o denunciado Alex, aproveitando que a residência da vítima Ceci Maria estava momentaneamente desguarnecida, arrombou a porta com uma tábua de cortar carne e subtraiu um botijão de gás e uma caixa de som que estavam dentro do imóvel, evadindo-se em seguida.

No mesmo dia 04/11/19, por volta das 18:30
hrs
, o denunciado Alex arrombou a porta dos fundos da casa de
Eziane
e subtraiu do interior um botijão de gás e um aparelho de telefone celular, evadindo-se em seguida.

Conforme ajustado, Alex repassava parte das res a
Wemerson
e tentava revender outros itens. Assim, seguindo o plano, horas mais tarde no dia 04/11 o denunciado Alex retornou à casa da vítima Ceci Maria na condução de uma moto e lhe ofereceu em venda um botijão de gás. Ademais, no dia 07/11/19 o denunciado Alex ofereceu para venda dois botijões de gás ao denunciado Júlio Rocha, que aceitou a oferta e pagou o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) pelos bens.

Em diligências investigativas o denunciado
Wemerson
foi surpreendido pelos policiais no dia 07/11 na posse do aparelho celular subtraído da vítima
Eziane
.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado Júlio Rocha confessou que adquiriu os dois botijões do denunciado Alex, conforme fls. 80/82.

Parte das
res
foram restituídas às vítimas, conforme termos de entrega de fls. 26, 39, 45 e 62-IP.

Diante do exposto, o
Ministério Público
denuncia
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV do CP (três vezes – vítimas
Dhiogo
, Ceci e
Euziane
) e como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV do CP (
vítima
Maria de Fátima), tudo em continuidade delitiva (art.
71,

CP
- três vezes) e na forma do art. 29
, CP; (...).

(Id. 265233323 – p.
176-181
)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multas, pela prática dos crimes descritos no art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal (Id. 265234335).

RECURSO DA ACUSAÇÃO

I.
DO CRIME CONTINUADO
:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a
reforma da sentença condenatória
para que seja
reconhecida a continuidade delitiva
prevista no artigo 71 do Código Penal, uma vez que o réu
Alex Barbosa de Oliveira
praticou diversos furtos qualificados em curto intervalo de tempo, utilizando o mesmo
modus operandi
. Alega que a decisão recorrida deixou de considerar todos os delitos devidamente comprovados nos autos, o que resultou em uma penalização
desproporcional à gravidade dos crimes
.

Nesse ponto, merece guarida o recurso.

Analisando os autos, na
rra a
denúncia
que
o réu cometeu 04 (quatro) delitos dentro do período de
14 (catorze) dias,
sendo eles:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24/10/19, por volta das 11:30
hrs
, na residência particular localizada na rua Montes Claros, fundos da igreja Assembleia de Deus, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes 02 botijões de gás de propriedade da vítima
Dhiogo
Antônio Santos de Oliveira.

Consta, ainda, que no dia 30/10/19, no período diurno, na residência particular localizada na rua João Pessoa, n.o 2369, bairro Jardim Oliveira, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares,
com consciência, vontade e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 botijão de gás da vítima Maria de Fátima Ramalho Batista.

Consta, ademais, que no dia 04/11/19, por volta das 17:10
hrs
, na residência particular localizada na rua Raimundo Silva, n.o 771, bairro Centro-Oeste, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e em 01 caixa de som, tudo pertencente à vítima Ceci Maria Neves Messias.

Consta, ainda, que no dia 04/11/19, por volta das 18:30
hrs
, na residência particular localizada no bairro Tonetto, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e 01 aparelho celular marca Samsung modelo A-20 de propriedade da vítima
Euziane
Alves Carvalho, tudo avaliado em 1.540,00 (mil e quinhentos e quarenta reais) conforme Auto de A
valiação de fls. 21-IP.
(Id. 265233323 – p.
176-181
)
.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige,concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I)pluralidade de condutas; II)pluralidade de crime da mesma espécie; III)condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes(conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito daunidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes,apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.(...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo
Código Penal
, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

No presente caso, há continuação entre os crimes de
furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal)
, porquanto conforme as premissas fáticas fixadas na denúncia, observa-se que estão presentes tanto os
requisitos objetivos
quanto os
requisitos subjetivos
necessários à configuração da continuidade delitiva. Em relação aos requisitos objetivos, os crimes imputados ao
apelado
envolvem a prática de
furto qualificado
, caracterizando, assim, a pluralidade de crimes da mesma espécie. Ademais, os fatos ocorreram em um curto intervalo de tempo, de forma sequencial, com o mesmo modo de agir do réu, que buscava subtrair bens.

O
modus operandi
e
a facilidade
na execução dos crimes, em que entrava na casa das vítimas
,

subtrairia bens de fácil comércio, especialmente
butijões
de gás
,

e
fugia
com o carro
Fiat/Uno de cor branca e uma motocicleta
,
reforça a possibilidade de que o apelante tenha se deslocado entre os locais com facilidade e rapidez, demonstrando que a dinâmica dos eventos seguiu uma lógica contínua.

O apelante deu início à sua sequência criminosa em 24/10/2019, por volta das 11h30, quando subtraiu dois botijões de gás da residência da vítima
Dhiogo
Antônio. Em 30/10/2019, adotando o mesmo
modus operandi
, furtou mais um botijão de gás na casa de Maria de Fátima Ramalho Batista. Posteriormente, em 04/11/2019, às 17h10, subtraiu um botijão de gás e uma caixa de som da residência de Ceci Maria. Ainda no mesmo dia, às 18h30, arrombou a porta dos fundos da casa de
Eziane
e furtou um botijão de gás e um aparelho celular. A sucessão dos delitos evidencia não apenas a proximidade geográfica e temporal, uma vez que todos foram cometidos no município de Nova Xavantina ao longo de 14 dias, mas também a reiteração da conduta criminosa, caracterizada pela subtração de bens mediante rompimento de obstáculo.

Além disso, destaca-se a
unidade de desígnios
presente na conduta do apelante. As provas constantes dos autos demonstram que ele agiu de forma contínua e premeditada, com o propósito de obter vantagem patrimonial, reiterando sua intenção delitiva ao longo dos dias. Ademais, há indícios de que buscou comercializar os botijões de gás furtados para obter lucro, chegando, inclusive, a oferecê-los à própria vítima, Ceci Maria, o que reforça sua determinação em prosseguir com a prática criminosa.

O
s diversos furtos
evidenciam que o
réu
não praticou os delitos de forma isolada ou independente, mas como parte de um
plano criminoso contínuo
. Tal entendimento é reforçado pela própria
denúncia
, que
trata os fatos como crimes cometidos em continuidade delitiva
, ressaltando a relação entre os eventos e a sequência lógica entre eles.

O
parecer ministerial
destaca, com razão, que o conjunto dos fatos obedece aos critérios de
continuidade delitiva
, uma vez que se verificam a
unidade de propósito do agente
e a homogeneidade nas condições objetivas dos crimes. O relato da denúncia, inclusive,
trata os crimes como atos contínuos
, o que reforça a tese de que a dinâmica delitiva do apelante
consistiu em um desdobramento natural de uma mesma intenção criminosa, com a busca por subtrair bens de maneira repetida e contínua.

Assim
,
a tese
de continuidade delitiva
se sustenta diante do curto lapso temporal entre os crimes e da ausência de diferenciação no
modus operandi
das condutas. A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art.
71
do
CP
. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar,
portanto,
em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art.
71
, caput, do
Código Penal
, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado
da mesma
, mediante violência ou grave ameaça.
Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado
adstrito
à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à
emendatio

libelli
, conforme autoriza o artigo
383
do
CPP
. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
, procedendo a
emendatio

libelli
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. DELITOS PRATICADOS QUASE QUE EM IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. LAPSO EXÍGUO. DENTRO DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA E EM CONCURSO DE AGENTES. ACÓRDÃO A QUO QUE MERECE CASSAÇÃO. 1. O réu foi condenado por dois crimes de roubo majorado (art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
), perpetrados na mesma localidade, Sobradinho/DF, executados em dias seguidos, sendo o primeiro em 30/1/2015 e o segundo em 31/1/2015, com a mesma maneira de execução,
idêntico modus operandi, ou seja: a) crime contra o patrimônio; b) violência ou grave ameaça à pessoa; e c) concurso de pessoas. 2. Cabível a unificação das penas com base no art.
71
do
Código Penal
, já que presentes os requisitos que autorizam a aplicação de tal ficção jurídica (continuidade delitiva
). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste
incólume
o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.337.793/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 1/2/2019) (grifos meus).

Nesse contexto,
diante dos fatos aqui debatidos,
é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art.

71,do
Código Penal.

II. DO
RECONHECIMENTO DA
MULTIRREINCIDÊNCIA
:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da
m
ultirreincidência
do réu Alex Barbosa de Oliveira, que possui quatro condenações anteriores, incluindo uma por furto. Defende a valoração negativa dos antecedentes criminais acima do mínimo legal, afastando a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Além disso, argumenta que diante da habitualidade delitiva do apelado, o regime aberto é inadequado, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto ou fechado, em observância à proporcionalidade da pena e à prevenção da reiteração criminosa.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que o apelado
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
(CPF n. 030.247.751-96), além da ação penal originária, registra no SEEU o executivo de pena n.
00001267720188110021
,
correspondente a condenações anteriores pelos crimes de embriaguez ao volante (autos n. 0002051-72.2017.8.11.0012), estelionato (autos n. 0001725-59.2010.8.11.0012), receptação (autos n. 0002902-82.2015.8.11.0012) e tráfico de drogas (autos n. 0002794-87.2014.8.11.0012).

Analisando os autos,
verifica-se que em nenhum dos processos mencionados houve o cumprimento integral da pena ou a extinção da punibilidade por período superior a cinco anos, razão pela qual todas as condenações devem ser consideradas no cálculo da reincidência.

II. 1 DA 1a FASE DA DOSIMETRIA

O artigo 59
,
do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena-base, deve considerar as circunstâncias judiciais, dentre elas os antecedentes criminais. Já o artigo 63
,
do Código Penal define a reincidência como a prática de novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior, desde que não tenha decorrido o prazo depurador de cinco anos, conforme o artigo 64, I, do Código Penal.

Os maus antecedentes, por sua vez, referem-se a condenações penais transitadas em julgado cujas penas já foram cumpridas ou extintas há mais de cinco anos, ou ainda à existência de múltiplas condenações, sendo algumas já utilizadas para caracterizar a reincidência e outras remanescentes para valorar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem que não há
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, desde que haja múltiplas condenações aptas a fundamentar cada um dos institutos.
Veja:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais.

(...)
.
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 6.
Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas.
7. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 203536 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifos meus).

No caso concreto, o executivo de pena n. 00001267720188110021 revela que o réu possui condenações por embriaguez ao volante (autos n. 0002051-72.2017.8.11.0012), estelionato (autos n. 0001725-59.2010.8.11.0012), receptação (autos n. 0002902-82.2015.8.11.0
012) e tráfico de drogas (autos n. 0002794-87.2014.8.11.0012).

Assim, a valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois há condenações distintas que justificam a aplicação simultânea dos institutos.

II.2 DA 2a FASE DA DOSIMETRIA

Nesse quadro,
assiste
razão
a
o apelante ao requerer o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, considerando a impossibilidade de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência na hipótese de agen
te
m
ultirreincidente
, bem como no caso em de não haver
outras
atenuante
s
, ser possível o aumento acima de 1/6 (um sexto).

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

(...)
.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (
AgRg
no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido,
há
julgado
s
deste Tribunal:

(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP) (...)
.
(N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
27/05/2024
,
Publicado
no DJE
29/05/2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 155, §4o, INCISO I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
(...).
A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de quantum acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a
multirreincidência
razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.

(N.U 0035764-79.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE
07/10/2024)
(grifos meus).

A propósito, o Enunciado n. 41, do TCCR/TJMT pacificou que a reincidência específica ou a
m
ultirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (
Enunciado Orientativo n
.
41 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015 do TJMT).

Nesse cenário, considerando que o réu é
m
ultirreincidente
, seguindo orientações do STJ e TJMT, a compensação deve ser de forma parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, de modo a preponderar a referida agravante sobre a atenuante, com base no artigo 67, do Código Penal, bem como é possível o aumento acima da fração de 1/6 (um sexto), mostrando-se proporcional a exasperação realizada pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, neste ponto, merece provimento
ao

recurso do apelante.

RECURSO DA DEFESA

IV.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

A defesa sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §

4o, I, do Código Penal, sob o argumento de que não há nos autos prova pericial idônea que comprove a efetiva destruição dos obstáculos alegados. Destaca que, por se tratar de crime não transeunte, a realização de exame pericial é imprescindível, conforme determina o art. 158
,
do Código de Processo Penal.

Aponta que as fotografias anexadas ao inquérito são ilegíveis e carecem de identificação precisa do local e contexto em que foram tiradas, impossibilitando a verificação da autenticidade e a preservação da cadeia de custódia da prova, nos termos do art. 158-A
,
do CPP.

Não obstante a defesa sustente tal tese, não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

Embora o exame pericial não tenha sido realizado por perito oficial, como prevê o art. 159, do Código de Processo Penal, a autoridade policial
, p
or

meio dos relatórios de investigação
,
constatou os arrombamentos
juntando as
imagens das portas dos imóveis das vítimas
.
Veja:

Relatório de Investigação n. 465/2019

(...). foi realizada diligência ao referida residências e qual foi constatado o arrombamento na porta da cozinha que fica do lado esquerdo da residência, que
da
acesso a uma área de serviço, e que a residência possui muro do lado esquerdo e ao fundo e a direita possui uma cerca de arame e não possui muro e nem portão. (Id. 265233322 – p. 31-33).

Relatório de Investigação n. 445/2019

(...). trata-se de residências que não possui muros nem cerca é toda aberto e a parte do fundo em que a porta de veneziana foi arrombada dar acesso a uma estrada de terra em que possui poucas casas próximo trata se de área de
chácaras. (
Id. 265233322 – p. 45-51).

Corroborando com
as provas produzidas
, na fase inquisitória
as das vítimas

Ceci Maria Neves Messias,
Dhiogo
Antônio Santos de Oliveira
e
Eziane
Alves Carvalho
conf
i
rmaram os arrombamentos em suas residências.

Termo de declaração n. 1925/2019 - Ceci Maria

(...).

QUE, na tarde de ontem (04/11/19), por volta de 16h49min, recebeu uma ligação de sua filha DAYANA dando que conta de a porta dos fundos de sua
residencia
tinha sido arrombada; QUE, sua filha soube do fato através dos vizinhos; QUE,
ao chegar em casa, além de constatar o arrombamento,
constatou também que haviam subtraído seu botijão que estava ligado ao fogão, estava cheio e uma caixa de som de cor preto com as alças cromadas;(...).
(Id. 265233322 – p. 70-77)
(grifos meus).

Termo de declaração n. 1924/2019 -
Eziane
Alves

(...). QUE a declarante na data de ontem (04/11/2019) saiu de sua residência por volta das 18h30min quando retornou as 19h40min
encontrou a porta dos fundos de sua residência arrombada
; QUE foram
subtraidos
01 (um) celular marca SAMSUNG, GALAXY A20, COR VERMELHO, com capa roxa com borboletas e ainda, 01 (um) botijão de gás de cheio; QUE nesta oportunidade apresentou a nota fiscal do aparelho celular; QUE a residência não é murada e nas proximidades não possui câmeras de segurança;

(...).
(Id. 265233322 – p. 37-38) (grifos meus).

Termo de declaração n. 1848/2019 -
Dhiogo

Antônio
Santos

(...). QUE, no dia de ontem (24/10/2019), por volta das 11:00 horas da manhã,
essa declarante teve sua casa arrombada e invadida
; QUE, o meliante entrou em seu quintal, foi até a porta dos fundos e a arrombou, provavelmente com um chute, de acordo com o que esse declarante pode perceber;(...). (Id. 265233322 – p.
52-53
) (grifos meus).

Além disso, a vítima
Ceci Maria Neves Messias
,
em juízo
,

narr
ou
os seguintes fatos
:

(...). Como tinha o rastro do Alex, que tinha oferecido os botijões, mais cedo, estava o rastro dele na areia, no fundo, como ele tinha levado o meu botijão. Arrombou a minha porta, porque eu peguei uma
alabanca
e
cavoquei
o chão, para fazer um buraco, para me plantar uma cova de banana.

Eu tinha tirado uma tábua de
cortar
carne de madeira. Ele usou a tábua de
cortar
carne, bateu na porta, várias vezes, a porta está até lá, até hoje. Eu nunca
tirei ela
, não.

Aí ele pegou a
alabanca
, (5:42) enfiou na fechadura, rasgou, e entrou e caiu com o meu botijão de gás, o m
eu som.

(Id. 265234331 – p.
613
)
.

Diante do exposto, o
s relatórios
policiais aliados
à
s fotos e aos depoimentos das vítimas
comprovam
que
houve rompimento de obstáculos no
s
loca
is
do
s
crime
s
, o
que atende ao requisito da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Não há, portanto, razão para desconsiderar a qualificadora, dado que a prova do rompimento foi validamente produzida, mesmo sem a presença de um perito oficial.

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte questão submetida a julgamento:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial,
mas
havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

(...)
.

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da
q
ualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental

(...).
(STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS) (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/
2024
,

Publicado
no DJE 17/06
/2024
). (grifos meus).

2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.
3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1o e 4o, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,

Publicad
o
no DJE 15/
10/2024
). (grifos meus).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça julgou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS CAPTURADAS DO ESTABELECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência. 3.
De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação (
AgRg
no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/6/2018). Precedentes.
4. No presente caso a
qalificadora
do rompimento de obstáculo foi comprovada pela prova oral, pela confissão do envolvido e, ainda, pelas fotos capturadas do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 837993 MS 2023/0241711-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/
2023)
(
grifos meus).

N
esta esteira de pensar
, recentemente posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria:

3.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado.
(...)
.
(N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE
17/10/2024
). (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), uma vez que os depoimentos testemunhais
aliados

à
s imagens e os relatórios poli
ci
ais

comprovam incidência da qualificadora.

V. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:

A defesa pleiteia a reforma da sentença argumentando que a elevação da pena-base foi indevidamente fundamentada em termos genéricos e subjetivos, sem a devida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

(...).
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)

29.
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. As
circunstâncias
do crime devem ser elevadas,
posto que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas
. No tocante aos
antecedentes criminais
, vejo que o acusado possui condenações anteriores à data dos fatos ora imputados ao réu, porém deixo para
analisa-la
por ocasião das agravantes. A
personalidade
do réu também é desfavorável, vez que useiro e vezeiro na
pratica
de delitos. Igualmente, se verifica a
conduta social
do réu. Os
motivos
do crime são comuns à espécie.

As
consequências
do crime não desfavorecem ao Réu, pois próprias do crime. Avaliando o
comportamento da vítima
, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime.

30. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

31. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, personalidade e conduta social do réu, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma,
FIXO a PENA-BASE em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multas
no valor de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). (...)
.

(Id. 265234335 – p.).

No tocante à personalidade, argumenta que a simples afirmação de que o réu seria "useiro e vezeiro na prática de delitos" carece de embasamento probatório, violando o princípio do
bis in idem
, uma vez que eventuais antecedentes criminais não podem ser utilizados para agravar sua personalidade.
Quanto à conduta social, sustenta que a decisão judicial não apresentou provas concretas que a desabonassem, tornando sua fundamentação insuficiente

Nesse contexto, o pedido merece acolhimento.

Isto porque o intento do vetor judicial referente à
conduta social
é avaliar o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, sem alusão à prática de figuras típicas incriminadoras eventualmente realizadas pelo indivíduo, a fim de observar com rigor as diretrizes do art. 59, do Código Penal.

No mesmo sentido, é
o
referente à
personalidade do agente
, se ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade do apelante, mostra-se incorreta sua valoração negativa, como no caso dos autos, apenas por conta de seu histórico criminal.

A propósito, é pacífico o entendimento de que
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
(Tema Repetitivo n. 1077/STJ).

Neste sentido, recente julgamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
In
casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes.
Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

(...).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgR
g
no

AREs
p
n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno

Rissat
o
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,

DJ
e
de
22/3/2024
). (grifos meus).

No que pertine
à
s circunstâncias do crime
verifico que o Juízo de primeiro grau considerou o fato de o apelante
Alex Barbosa de Oliveira

t
e
r agido em concurso de pessoas com
Wemerson
Brito Tavares
, o
que justifica o recrudescimento da pena base em relação a eles.

Compulsando os autos, fica nítido que o crime não ocorreria sem o apoio de
Wemerson
Brito Tavares,
este que realizava a venda dos bens subtraídos por Alex, conforme narra a denúncia:

(...). Conforme se apurou, nos meses de outubro e novembro de 2019 os denunciados Alex e
Wemerson
se associaram
para, juntos
, praticarem furtos em residências da cidade. A empreitada criminosa foi planejada por
Wemerson
, que ofereceu ao comparsa Alex drogas em troca da parceria na subtração de bens. Como divisão de tarefas restou ajustado que o denunciado Alex, utilizando o veículo Fiat/Uno de cor branca e uma motocicleta, subtrairia bens de fácil comércio para, após, os denunciados Alex e
Wemerson
venderem os produtos na cidade.
(...). (Id. 265233323 – p. 176-181).

Perfilhando esse entendimento, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado
, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.
As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto"
, representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. 4. Não houve bis in idem na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação. 5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. JORGE MUSSI, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/2020, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020) (grifos meus).

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA RELACIONADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E
CONCURSO DE PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO DELITO
. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O PACIENTE FOI CONDENADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
A impetrante alega constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para agravar a pena-base decorrente a valoração negativa das circunstâncias do crime
, requerendo readequação com afastamento da valoração negativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III.
Razões de decidir
3. O
habeas corpus
não foi conhecido por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 4.
Não foi identificada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício
. 7.
No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena base relativamente às circunstâncias do crime em razão
da quantidade de drogas apreendidas, além
do crime ter sido praticado em concursos de pessoas, o que dificulta a atuação policial de modo a contribuir para êxito da empreitada criminosa
(e-STJ, fls. 41),
verificando-se assim que há fundamentação concreta para o aumento da pena, não se mostrando desproporcional o patamar utilizado
. 5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento
ilegal.IV
. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 947755 PB 2024/0360322-7, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/
2024
, Data de Publicação:
DJe
28/10/
2024
) (grifos meus).

Portanto, correto o recrudescimento da pena-base para os acusados
Alex Barbosa de Oliveira
acima do mínimo legal, adotando-se a fração de 1/6, conforme uníssona orientação jurisprudencial.

Diante do exposto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime e
afasto a
valoração da
conduta social e
d
a personalidade do agente.

VI.
DOSIMETRIA:

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 15
5
, §
4
o,
incisos I e IV,
do Código Pena
l. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de
0
2
(dois)

a 08 (oito)
anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
valoro negativamente a circunstância do crime, considerando o concurso de pessoas. Ademais, diante da
multirreincidência
já debatida nos autos, reconheço a existência de maus antecedentes, com fundamento na condenação constante dos autos de n. 0001725-59.2010.8.11.0012.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
Ag
Rg
n
o HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ
e
2
5/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante, encontrando a pena basilar de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
seg
unda fase
, verifico estar presente a agravante da
reincidência
(art. 61, inc. I, do Código Penal). Quanto às
atenuantes
, o réu confessou a prática do crime, devendo incidir a
atenuante da confissão espontânea
(65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Porém, tratando-se de réu
multirreincidente
(
autos n. 0002
051-72.2017.8.11.0012, 0002902-82.2015.8.11.0012 e 0002794-87.2014.8.11.0012
),
ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP – Tema 585/STJ).

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, realizando a compensação parcial entre a reincidência e a atenuante da confissão, verifico a presença de 2 (duas) condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, sendo aplicada a fração de 1/5 na pena intermediária.

Portanto, encontro a pena em formação de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
,
inexiste causa de aumento ou de diminuição, de modo que

chega
mos à pena
em formação
de

2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o crime continuado e havendo 4 (quatro) crime
s
subsequente
s
, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659
,
do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/
4
(um
quarto
),
assim
TORNO DEFINITIVA

a
pena final de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

VII.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que a pena foi fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. Isto posto,
em consonância com o entendimento do STJ,
considerando a caracterização da
multirr
eincidência
em desfavor do réu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena
o
FECHADO
.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício,
é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024). (grifos meus).

Insta consignar que o caso em apreço não viola a Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interpos
to em favor de Alex Barbosa de Oliveira
, fixando
a
pena
definitiva
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025